Tribunal: TJSP
Processo: 2099701-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
"PENHORA – Cumprimento provisório de sentença – Embargos à execução - Decisão que rejeitou a impugnação à penhora dos ativos financeiros do devedor – Art. 833, IV e X, do CPC/15 que torna absolutamente impenhoráveis os proventos salariais até 50 salários mínimos, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários mínimos – Hipótese em que a verba executada se refere a

Ementa:
"PENHORA – Cumprimento provisório de sentença – Embargos à execução - Decisão que rejeitou a impugnação à penhora dos ativos financeiros do devedor – Art. 833, IV e X, do CPC/15 que torna absolutamente impenhoráveis os proventos salariais até 50 salários mínimos, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários mínimos – Hipótese em que a verba executada se refere a honorários sucumbenciais – Natureza alimentar – Excepcionalidade que permite a constrição, equacionando a preservação da subsistência do devedor e o direito de satisfação do credor – Precedentes do TJSP que têm limitado este tipo de penhora a 10% (dez por cento) do salário líquido mensal auferido pelo executado – Decisão reformada para permitir o bloqueio até este limite, com a liberação do montante excedente - Recurso parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000697391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099701-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
ROBERTO DAOUD, é agravado ROGÉRIO VANADIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento em parte ao recurso. Vencido o relator sorteado, o qual fará
declaração de voto.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI, vencedor, HÉLIO
NOGUEIRA, vencido e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 47998
AGRV. No 2099701-02.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: JOSÉ ROBERTO DAOUD.
AGRAVADA: ROGÉRIO VANADIA.
“PENHORA
Cumprimento provisório de sentença

Embargos à execução - Decisão que rejeitou a impugnação à
penhora dos ativos financeiros do devedor Art. 833, IV e X,
do CPC/15 que torna absolutamente impenhoráveis os
proventos salariais até 50 salários mínimos, bem como os
valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários
mínimos Hipótese em que a verba executada se refere a
honorários
sucumbenciais

Natureza
alimentar

Excepcionalidade que permite a constrição, equacionando a
preservação da subsistência do devedor e o direito de satisfação
do credor Precedentes do TJSP que têm limitado este tipo de
penhora a 10% (dez por cento) do salário líquido mensal
auferido pelo executado Decisão reformada para permitir o
bloqueio até este limite, com a liberação do montante
excedente - Recurso parcialmente provido."
1) Insurge-se o agravante contra r.
decisão proferida nos autos cumprimento provisório
de sentença que julgou improcedente os embargos à
execução que moveu em face do agravado, na qual o
MM. Juiz “a quo” indeferiu a liberação dos valores
bloqueados.
Alega,
em
síntese,
que:
restou
demonstrado que o bloqueio recaiu sobre saldo de
conta poupança e salário do executado, sendo tais
verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, X do
Código de Processo Civil; a impenhorabilidade não
é afetada pelo tempo em que o valor permanece em
conta; não houve tempo hábil para que o recorrente
utilizasse
os
proventos
para
adimplir
suas
despesas essenciais.
Efetuou-se o preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foi
concedido em parte o efeito
suspensivo ao presente recurso.
O agravado apresentou contraminuta,
aduzindo que: o recurso é procratinatório; a
documentação dos autos demonstra renda superior a
R$ 4 800,00 (quatro mil e oitocentos reais),
permitindo a adoção de penhora em patamar superior
a 20% (vinte por cento) da renda do recorrente;
possui bens de alto valor e gastos condizentes com
alto padrão de vida.
É o breve relatório.
2)
Merece
parcial
acolhimento
o
recurso.
O
artigo
833,
IV
do
Código
de
Processo Civil prediz que são impenhoráveis “os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários,
as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o
§2o”
E o parágrafo 2o dispõe que tais
verbas excepcionalmente são penhoráveis quando a
constrição
for
para
“pagamento
de
prestação
alimentícia, independentemente de sua origem”.
Assim,
havendo
inequívoca
demonstração de que o débito exequendo possui
natureza alimentar, como no caso dos autos, em que
o cumprimento de sentença versa exclusivamente tal
tipo de verba (honorários de sucumbência, art. 85,
§14, CPC/15, fl. 03 dos principais), possível a
constrição
de
valores
recair
excepcionalmente
sobre a remuneração salarial mensal do agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido já decidiu o E. STJ:
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA
ALIMENTÍCIA.
PENHORA
DE
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 833,
§ 2o, DO CPC/2015. 1. A Corte Especial
do STJ, no julgamento dos EDcl nos
EAREsp
387.601/RS,
Rel.
Ministro
Benedito
Gonçalves,
DJe
4/3/2015,
consolidou o entendimento de que os
honorários advocatícios são considerados
verba
alimentar,
sendo
possível
a
penhora de verbas remuneratórias para o
seu
pagamento.
2.
Com
efeito,
a
jurisprudência do STJ é firme no sentido
de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos,
soldos e salários (dentre outras verbas
destinadas à remuneração do trabalho) é
excepcionado pelo § 2o do art. 833 do
CPC/2015, quando se tratar de penhora
para pagamento de prestações alimentícias. Portanto, tendo os
honorários advocatícios, contratuais ou
sucumbenciais, natureza alimentícia, é
possível
a
penhora
de
verbas
remuneratórias para o seu pagamento. 3.
Recurso Especial provido.” (REsp 1714505
/ DF Segunda Turma Rel. Min. HERMAN
BENJAMIM j. 10.04.18 Dje. 25.05.18)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
VERBAS
SALARIAIS.
PENHORABILIDADE.
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS.
VERBA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ALIMENTAR.
PRECEDENTES.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte
Superior consolidou o entendimento no
sentido de que o caráter absoluto da
impenhorabilidade
dos
vencimentos,
soldos e salários (dentre outras verbas
destinadas à remuneração do trabalho) é
excepcionado pelo § 2o do art. 649 do
CPC de 1973 (atual art. 833, § 2o, do
CPC de 2015), quando se tratar de
penhora para pagamento de prestações
alimentícias.
2.
Os
honorários
advocatícios,
contratuais
ou
sucumbenciais, têm natureza alimentícia.
Precedentes 3. Agravo interno a que se
nega
provimento..”
(AgInt
no
AREsp
1107619 / PR Quarta Turma Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO j. 16.11.17 Dje.
22.11.17).
Todavia, a penhora de vencimentos
deve ser equacionada sempre se observando a
viabilidade da subsistência dos devedores e se
respeitando o direito de satisfação do credor
(artigos 797 e 805 do CPC/15).
Em casos semelhantes, este Sodalício
vem autorizando a penhora de 10% (dez por cento)
dos rendimentos líquidos, sendo tal parcela capaz
de viabilizar o pagamento do débito em tempo
razoável e incapaz de ocasionar sérios prejuízos
às atividades corriqueiras do devedor:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Execução de honorários advocatícios de
sucumbência. Decisão que se insurge
contra o pedido de penhora de 30% dos
vencimentos dos executados. Agravo da
exequente. Os honorários de advogado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por ser verba de caráter alimentar,
afasta a impenhorabilidade prevista no
art. 833, IV, do CPC. Inteligência do
art. 833, § 2o, do CPC. O deferimento de
penhora
de
30%
sobre
o
total
dos
vencimentos dos agravados, nos moldes
requeridos pela agravante, acarretaria
um comprometimento de parcela significativa de suas verbas alimentares. Decisão reformada para determinar a penhora de
10%
dos
vencimentos dos executados até a total
satisfação do crédito da recorrente.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agrv. no
2230929-08.2017.8.26.0000
25a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. CARMEN
LÚCIA DA SILVA j. 08.06.18).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
"AÇÃO DE COBRANÇA"
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

Inversão
de
polos
-
Honorários advocatícios sucumbenciais

Pedido de penhora de 30% dos vencimentos
do agravado
Ausência de outros bens
penhoráveis Os honorários advocatícios
têm
natureza
alimentar,
conforme
precedente do STJ Inteligência do art.
833, § 2o do CPC/15, que determina a
penhorabilidade de salário para a satisfação de créditos de natureza alimentar
Penhora reduzida para 10%
sobre
o
valor
dos
vencimentos
do
agravado Precedentes do STJ e do TJSP
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agrv.
no
2020447-48.2018.8.26.0000

27a
Câmara de Direito Privado
Rel. Des.
ANA CATARINA STRAUCH j. 28.03.18).
Dessarte,
considerando
a
natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alimentar da verba executada e a demonstração da
viabilidade do meio para satisfação do débito
proposto, de rigor a procedência parcial do
pedido, com a possibilidade de a constrição recair
sobre parcela dos proventos do executado-agravante
localizados na conta corrente mantida no Banco do
Brasil, Agência 6804-7, Conta 11600-9, no importe
máximo de 10% (dez por cento) do montante líquido
lá originalmente depositado sob esta designação.
Por fim, cabível a liberação integral
dos valores constritos em caderneta de poupança
(Banco
Bradesco,
Agência
no
0197,
Conta
no1008678-7, fls. 24/27), pois a constrição sobre
os vencimentos é mais do que suficiente para
garantir
o
adimplemento
do
débito,
sendo
despiciendo e excessivamente oneroso avançar a
execução sobre o montante mínimo poupado pelo
recorrente em caderneta de poupança.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2099701-02.2020.8.26.0000
Comarca: 1a Vara Cível Foro Regional de Santo Amaro São
Paulo
Agravante: José Roberto Daoud
Agravado: Rogério Vanadia
Voto no 18.405
Declaração de voto vencido.
Conforme
salientado
na
decisão
de
admissibilidade deste agravo de instrumento, confere-se pela
documentação trazida pelo agravante neste incidente (fls. 93/99),
que na condição de funcionário público, recebe seu salário mensal
da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, em conta-
corrente do Banco do Brasil.
Em referida conta no 11600-9, agência
6804-7, em 08/05/2020 (sexta-feira), teve depositado a título de
salário a quantia de R$ 4.808,06, ocorrendo já no dia 11/05/20
(segunda-feira), o bloqueio judicial da importância de R$ 2.997,41.
Com relação ao outro bloqueio havido,
também em 11/05/2020, a determinação judicial se deu sobre conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantida pelo executado junto ao Banco Bradesco S.A., agência
0197, conta no 1008678-7, na quantia de R$ 687,62.
Trata-se de conta poupança.
O artigo 833, inciso X, do Código de
Processo Civil, estabelece que é impenhorável “a quantia
depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
(quarenta) salários-mínimos”.
Nesse sentido, a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça tem consagrado até que, em uma
interpretação abrangente da norma, que se volta à dignidade da
pessoa natural, para que esta tenha sobrevivência digna e de sua
família,
mesmos
valores
investidos
ou
em
conta-corrente
(indiferente que não seja a em que recebido o salário), até no
patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos assim encontrados,
não apenas em poupança, devem gozar da proteção da
impenhorabilidade. Precedente: REsp 1213348, Rel. Min. MARCO
BUZZI, j. em 23/08/2016, DJe de 29/08/2016).
Bem feito o registro acima, não se deixa de
anotar que a pretensão executiva cerca verba honorária de
sucumbência, e o Colendo Supremo Tribunal Federal e Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (eles) têm em comum o entendimento
de possuir a natureza alimentar.
Confira-se:
“Natureza
alimentar
e
impenhorabilidade dos honorários advocatícios oriundos de
contrato ou de sucumbência. Decidiu o STF que os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios, mesmo quando oriundos de sucumbência, têm
natureza alimentar. 'Conforme o disposto nos arts. 22 e 23 da Lei
8.906/1994, os honorários advocatícios incluídos na condenação
pertencem ao advogado, consubstanciando prestação alimentícia
cuja satisfação pela Fazenda ocorre via precatório, observada
ordem especial restrita aos créditos de natureza alimentícia, ficando
afastado o parcelamento previsto no art. 78 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, presente a EC 30/2000, Precedentes:
RE 146.318-0/SP, 2a T., rel. Min. Carlos Velloso, e RE
170.220-6/SP,2a T., por mim relatado'” (STF, RE 470.407/DF, rel.
Min. Marco Aurélio, j. 09.05.2006).
Em
atenção
a
esta
concepção,
“A
jurisprudência do STJ é pacífica em considerar os honorários
sucumbenciais e contratuais como verba de natureza alimentar”
(STJ, AgRg no REsp 986.559/PR, 2a T., j. 16.12.2008). (Novo
Código de Processo Civil Comentado, 5a edição, Revista dos
Tribunais, nota ao artigo 833, pág. 1203).
Então, a despeito do anotado sobre a
natureza jurídica alimentar da verba do exequente, a sua
pretensão, se estivéssemos na vigência do Código de Processo
Civil de 1973, em tese, e que o executado provasse se tratar de
salário o que recebido, não haveria como deixar de reconhecer sua
impenhorabilidade.
Não mais agora, porquanto, há que se
observar a alteração havida entre o “caput” do artigo 649 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC/1973 (“São absolutamente impenhoráveis”), com o “caput” do
artigo 833 do CPC/2015 (“São impenhoráveis”).
Desta alteração semântica, também junto,
houve a inserção do § 2o no artigo 833 do CPC, que dispõe que o
“disposto nos incisos IV e X do “caput” não se aplica à hipótese de
penhora
para
pagamento
de
prestação
alimentícia,
independentemente da origem, bem como relativamente às
importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais,
devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art.
529, § 3o”.
Enfim, leitura elementar, na vigência do novo
CPC, os vencimentos ou salários recebidos ou outra verba de
natureza alimentar qual a alegada pelo recorrente, confrontados a
uma pretensão executiva de verba alimentar como a disposta na
execução, não mais faz objeção idônea pela arguição de
impenhorabilidade.
De todo modo, como feito o registro, a
constrição deve observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529,
§ 3o”, ambos do CPC.
A
traduzir,
para
minha
leitura
na
particularidade das questões em tratamento, necessariamente, que
a importância bloqueada em conta-poupança por seu irrisório não
pode prevalecer, dado o significado e utilidade que cerca essa
reserva elementar à sobrevivência do agravante.
No que se refere ao bloqueio realizado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta-salário, por elementar, se o executado recebe por mês R$
4.808,00, de rigor, na forma do §3o do artigo 529 do CPC, que só
20% da importância do que é seu rendimento mensal fique
constrita, liberada a quantia que supera esse percentual, com
adoção da penhora mensal de importância com essa equivalência
de 20% de seu salário líquido, até a satisfação do agravado.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento em parte ao recurso, nos termos da fundamentação,
observado o inciso IV do artigo 520 do CPC.
Hélio Nogueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
124416EA
8
12
Declarações
de Votos
HELIO NOGUEIRA
1256D3D6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2099701-02.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.